Tribunal: STJ
Processo: 0056018-69.2019.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896807 - RJ (2025/0109625-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS DE ALBUQUERQUE - RJ045097
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015;
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de afronta a
dispositivo legal, da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF; e 7 e 211 do STJ. O
agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica ao
referidos fundamentos, de modo que a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça não conheceu do recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
art. 1.021,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52575862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 8d51a4e2-6598-4926-bc31-d3f92edfc1ca

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 8d51a4e2-6598-4926-bc31-d3f92edfc1ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896807 - RJ (2025/0109625-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS DE ALBUQUERQUE - RJ045097
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015;
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de afronta a
dispositivo legal, da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF; e 7 e 211 do STJ. O
agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica ao
referidos fundamentos, de modo que a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça não conheceu do recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
art. 1.021,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por LUIZ
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
CLÁUDIO DA SILVA OLIVEIRA JÚNIOR contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
art. 932,
CPC/2015;
Súmula 182 do STJ, por analogia.
Documento eletrônico VDA51609588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:37
Código de Controle do Documento: 3a531f89-d6cf-48b4-88fe-2498e796273f

Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Ressalte-se que na decisão que conheceu o agravo é mencionado que o
ora agravante deixou de impugnar os referidos fundamentos. Primeiro,
pela análise da decisão, só existe um único fundamento que foi a negativa
da produção de prova pericial, logo, não se vê como se possa o agravante
trazer à lume fundamentos inexistentes, até porque não poderia (fl. 525).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de
afronta a dispositivo legal, da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF; e 7 e 211 do
STJ. Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação específica à
fundamentação da decisão ora agravada, quanto aos referidos fundamentos.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Documento eletrônico VDA51609588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:37
Código de Controle do Documento: 3a531f89-d6cf-48b4-88fe-2498e796273f

recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do Enunciado
Sumular 182 do STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
art. 1.021,
CPC/2015;
interno quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA51609588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:37
Código de Controle do Documento: 3a531f89-d6cf-48b4-88fe-2498e796273f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.896.807 / RJ
Número Registro: 2025/0109625-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00560186920198190002 202524501474 560186920198190002
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS DE ALBUQUERQUE - RJ045097
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS E
OMISSÃO NA ENTREGA DAS NOTAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS DE ALBUQUERQUE - RJ045097
Documento eletrônico VDA52502808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:49:35
Código de Controle do Documento: 4c4a3b3c-a37d-4dc1-ae33-d77227dad7b9

AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Teodoro Silva
Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:49:35
Código de Controle do Documento: 4c4a3b3c-a37d-4dc1-ae33-d77227dad7b9